Tribunal: STJ
Processo: 0311867-13.2016.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1728913 - SC(2020/0174458-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS.
ADVOGADOS
: HELOISA BARROSO UELZE BLOISI E OUTRO(S) - SP117088
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
ARNOLDO WALD FILHO - RJ058789
ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD - SP107872A
CLAUDIO CHAVES - DF34478
BRUNO CORRÊA BURINI E OUTRO(S) - DF042841
FABIO PERES CAPOBIANCO - SP323906
MAIARA FERNANDES DE OLIVEIRA RIBEIRO DOS SANTOS -
DF071411
JULIA DE BAERE CAVALCANTI D ́ALBUQUERQUE - DF025719
EMBARGADO
: PORTONAVE
TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES
S/A
ADVOGADOS
: FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR20657
LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA - DF015229
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO E OUTRO(S) - DF009378
VANESSA ALVES PEREIRA BARBOSA - DF024336
GABRIEL FERREIRA DE ALMEIDA PAIZANI - PR97640
MARCIA FERNANDES BEZERRA - SC023520
INTERES.
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DOS
TERMINAIS
DE
CONTEINERES - ABRATEC - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF42139
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF59550
MATHEUS DE SOUZA DEPIERI - DF069622
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que a omissão relativa à alteração da base de
cálculo
dos
honorários
advocatícios
de
sucumbência
denota inovação recursal, porquanto não foi objeto do recurso
especial acolhido no acórdão embargado. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56890591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:52
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 93deaf9f-e554-47b4-b5d5-914eff9c069e

3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:52
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 93deaf9f-e554-47b4-b5d5-914eff9c069e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1728913 - SC(2020/0174458-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS.
ADVOGADOS
: HELOISA BARROSO UELZE BLOISI E OUTRO(S) - SP117088
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
ARNOLDO WALD FILHO - RJ058789
ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD - SP107872A
CLAUDIO CHAVES - DF034478
BRUNO CORRÊA BURINI E OUTRO(S) - DF042841
FABIO PERES CAPOBIANCO - SP323906
MAIARA FERNANDES DE OLIVEIRA RIBEIRO DOS SANTOS -
DF071411
JULIA DE BAERE CAVALCANTI D ́ALBUQUERQUE - DF025719
EMBARGADO
: PORTONAVE
TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES
S/A
ADVOGADOS
: FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA - DF015229
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO E OUTRO(S) - DF009378
VANESSA ALVES PEREIRA BARBOSA - DF024336
GABRIEL FERREIRA DE ALMEIDA PAIZANI - PR097640
MARCIA FERNANDES BEZERRA - SC023520
INTERES.
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DOS
TERMINAIS
DE
CONTEINERES - ABRATEC - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF042139
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF059550
MATHEUS DE SOUZA DEPIERI - DF069622
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que a omissão relativa à alteração da base de
cálculo
dos
honorários
advocatícios
de
sucumbência
denota inovação recursal, porquanto não foi objeto do recurso
especial acolhido no acórdão embargado. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55733091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:08:31
Código de Controle do Documento: bc007f14-c1ff-444b-9a79-b58893a434c5

3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LOCALFRIO S.A.
ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS contra agravo interno julgado por esta Turma,
quando do julgamento de agravo interno, assim ementado (e-STJ fls.
):
6.194/6.195
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TARIFA PORTUÁRIA
("TERMINAL HANDLING CHARGE" 2 - THC2 OU SERVIÇO DE
SEGREGAÇÃO E ENTREGA DE CONTÊINERES - SSE). COBRANÇA.
ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO.
1. A arguição genérica de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, sem
explicitar qual a ausência de pronunciamento e sua relevância para a solução
da controvérsia, atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
2. Há deficiência na fundamentação recursal quando a parte deixa de
demonstrar a forma como os preceitos legais apontados foram contrariados
pelo entendimento adotado pelo acórdão recorrido (Súmula 284 do STF).
3. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de
que "[a] exigência da Terminal Handling Charge 2 - THC2 (ou Serviço de
Segregação e Entrega de Contêineres - SSE) pelos operadores portuários em
face dos terminais retroportuários configura abuso de posição dominante, na
modalidade compressão de preços (price squeeze), porquanto, a um só tempo,
(i) autoriza o detentor de facilidade essencial verticalmente integrado a impor
custos a serem suportados unicamente por seus concorrentes diretos no
mercado subsequente, (ii) viabiliza a restrição das margens de fixação de
preços pelos competidores no contexto da armazenagem de cargas
provenientes do exterior e, ainda, (iii) importa ofensa ao dever legal de
garantir acesso isonômico às instalações portuárias, restringindo a
competitividade no setor, em contrariedade às normas estampadas nos arts. 27,
IV, da
36 da
e 3o, V e VI, da
Lei n. 10.233/2001,
Lei n. 12.529/2011,
" (
relatora Ministra Regina Helena
Lei n. 12.815/2013
REsp n. 1.899.040/SP,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
27/8/2024,
27/9/2024.
4. Caso em que o Tribunal estadual atestou a legitimidade da cobrança da
THC2, em descompasso com o orientação desta Turma, pelo que há de ser
acolhida a pretensão recursal.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento para julgar procedente o pedido inicial, para
reconhecer a inexigibilidade da cobrança da tarifa de segregação (THC2).
Sustenta a parte embargante que o julgado padece de omissão
acerca da alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios quando do
Documento eletrônico VDA55733091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:08:31
Código de Controle do Documento: bc007f14-c1ff-444b-9a79-b58893a434c5

acolhimento da tese recursal e da inversão do ônus sucumbencial, de modo a fixar a
verba no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
CPC (e-STJ fls.
).
6.243/6.244
A embargada, na impugnação de e-STJ fls.
defende
6.292/6.295,
que os embargos não merecem acolhida, pois "o parágrafo 2o do artigo 85 do CPC
estabelece que, na ausência de definição do valor da condenação ou do proveito
econômico, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa" e, no caso, a
condenação é ilíquida, "por não estar quantificada e nem mesmo definida, a depender de
procedimento próprio para apuração do valor correto" (e-STJ fl. 6.293).
A ABRATEC, na condição de
, prestou subsídios e
amicus curiae
informações para o julgamento dos embargos às e-STJ fls.
e noticiou "fatos
6.299/6.326
novos e relevantes" à solução da controvérsia na peça de e-STJ fls. 6.374/6.382.
A embargante se pronunciou sobre a peça da ABRATEC às e-STJ
fls. 6.426/6.432.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
In casu
A omissão invocada pela parte embargante diz respeito à alteração
da base de cálculo dos honorários em razão da inversão do ônus da sucumbência no
acórdão embargado.
A revisão da base de cálculo da verba honorária
fixada na
—
origem em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa
para nova definição
—
em observância à ordem de preferência estabelecida no
§2o, do CPC, diz respeito
art. 85,
a questão nova e não devolvida no apelo especial, de modo que, por configurar inovação
recursal, não cabe ser apreciada na via dos aclaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedentes desta Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC
INEXISTENTE.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
VERBA
REMUNERATÓRIA. RECONHECIMENTO NA ESFERA TRABALHISTA.
REFLEXO
NO
BENEFÍCIO.
RESERVA
MATEMÁTICA.
COMPENSAÇÃO COM VALORES APURADOS NA REVISÃO.
CABIMENTO.
PRECEDENTES.
HONORÁRIOS.
CABIMENTO.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Documento eletrônico VDA55733091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:08:31
Código de Controle do Documento: bc007f14-c1ff-444b-9a79-b58893a434c5

(...).
3. Não há espaço para revisão da verba honorária, visto que a autora saiu-se
vencedora em sua ação, na qual foi reconhecida uma obrigação de fazer
devida pela entidade de previdência privada, de modo que não há como fixar a
sucumbência com base em evento futuro e incerto, qual seja, aguardar a opção
por parte da autora de adimplir a reserva matemática para ver alterado o seu
benefício, como se depreende das alegações da parte recorrente.
4. Reveste-se de inovação recursal a tese quanto à modificação da base de
cálculo dos honorários, visto que não foram objeto de impugnação nas
.
razões do recurso especial, não comportando, assim, conhecimento
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.285.856/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
(Grifos acrescidos).
24/6/2024,
27/6/2024)
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INOVAÇÃO
RECURSAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
INEXISTENTE.
I - Na origem, trata-se de ação em que servidor público impugna ato
administrativo de enquadramento. Na sentença julgou-se improcedente o
pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Nesta Corte deu-se
provimento ao recurso especial para julgar procedente o pedido inicial,
afastando a proibição da soma das cargas-horárias dos cursos realizados, para
fins de enquadramento funcional. Interposto agravo interno pretendia a parte
agravante a alteração da base de cálculo dos honorários. O recurso foi provido
parcialmente tão somente para a inversão da sucumbência.
II - Alega a parte embargante a existência de omissão quanto aos honorários.
Não há vícios no acórdão embargado.
III - Os honorários recursais previstos no
§11 do
têm como
art. 85,
CPC/2015
escopo principal desestimular a interposição de recurso pela parte vencida,
inibindo o exercício abusivo do direito de recorrer e, com isso, fortalecendo as
decisões judiciais. No caso dos autos, o recurso especial foi provido. Logo,
não houve trabalho adicional, mas sim trabalho necessário para o provimento
do recurso. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1664285/SC,
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/04/2018,
10/04/2018.
IV - A fixação de honorários é matéria diversa da sua alteração. No caso
dos autos, a fixação dos honorários foi realizada nas instâncias ordinárias.
Nesta Corte, apenas houve a inversão da sucumbência. Quanto à alegação
de omissão no que pertine alteração dos honorários ou da sua base de
cálculo (art. 85, §2o do
não há omissão no acórdão embargado,
CPC/2015)
na medida em que, expressamente, consignou que se trata de inovação
inovação recursal, porquanto não foi objeto do recurso especial.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.631.906/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
(Grifos acrescidos).
29/4/2020,
4/5/2020)
Documento eletrônico VDA55733091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:08:31
Código de Controle do Documento: bc007f14-c1ff-444b-9a79-b58893a434c5

Por fim, advirto a recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55733091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:08:31
Código de Controle do Documento: bc007f14-c1ff-444b-9a79-b58893a434c5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AREsp 1.728.913 / SC
Número Registro: 2020/0174458-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03118671320168240033
0311867132016824003350002
3118671320168240033
311867132016824003350002
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS.
ADVOGADOS : HELOISA BARROSO UELZE BLOISI E OUTRO(S) - SP117088
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
ARNOLDO WALD FILHO - RJ058789
ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD - SP107872A
CLAUDIO CHAVES - DF34478
BRUNO CORRÊA BURINI E OUTRO(S) - DF042841
FABIO PERES CAPOBIANCO - SP323906
MAIARA FERNANDES DE OLIVEIRA RIBEIRO DOS SANTOS -
DF071411
JULIA DE BAERE CAVALCANTI D ́ALBUQUERQUE - DF025719
AGRAVADO
: PORTONAVE
TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES
S/A
ADVOGADOS : FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR20657
LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA - DF015229
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO E OUTRO(S) - DF009378
VANESSA ALVES PEREIRA BARBOSA - DF024336
GABRIEL FERREIRA DE ALMEIDA PAIZANI - PR97640
Documento eletrônico VDA56866785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:42
Código de Controle do Documento: 050ebba5-560e-4db3-be6b-88017d3f14ab

MARCIA FERNANDES BEZERRA - SC023520
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS TERMINAIS DE CONTEINERES -
ABRATEC - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF42139
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF59550
MATHEUS DE SOUZA DEPIERI - DF069622
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - FEDERAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS.
ADVOGADOS
: HELOISA BARROSO UELZE BLOISI E OUTRO(S) - SP117088
MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
ARNOLDO WALD FILHO - RJ058789
ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD - SP107872A
CLAUDIO CHAVES - DF34478
BRUNO CORRÊA BURINI E OUTRO(S) - DF042841
FABIO PERES CAPOBIANCO - SP323906
MAIARA FERNANDES DE OLIVEIRA RIBEIRO DOS SANTOS -
DF071411
JULIA DE BAERE CAVALCANTI D ́ALBUQUERQUE - DF025719
EMBARGADO : PORTONAVE
TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES
S/A
ADVOGADOS
: FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR20657
LUIZ FELIPE BULUS ALVES FERREIRA - DF015229
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO E OUTRO(S) - DF009378
VANESSA ALVES PEREIRA BARBOSA - DF024336
GABRIEL FERREIRA DE ALMEIDA PAIZANI - PR97640
MARCIA FERNANDES BEZERRA - SC023520
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS TERMINAIS DE CONTEINERES
- ABRATEC - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA FEITOSA DE ALBUQUERQUE TARELHO -
DF42139
RAFAEL CARDOSO VACANTI - DF59550
MATHEUS DE SOUZA DEPIERI - DF069622
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56866785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:42
Código de Controle do Documento: 050ebba5-560e-4db3-be6b-88017d3f14ab

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:42
Código de Controle do Documento: 050ebba5-560e-4db3-be6b-88017d3f14ab